Tribunal: STJ
Processo: 0037617-64.2017.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2133817 - PE(2024/0114125-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE
SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO - PE014475
RECORRIDO
: ARNOBIO BARBOSA ESCOREL JUNIOR
ADVOGADOS
: BRUNA BEZERRA CAVALCANTI FERNANDES - PE021023
BRUNO AFONSO RIBEIRO DO VALLE BEZERRA - PE026707
ELLEN CHRISTINA LIMA SOARES LEÃO - PE021054
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR/SAÚDE.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO.
EXAME PET-CT COM PSMA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE
IRRELEVANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
RECUSA
ABUSIVA.
DANOS
MORAIS.
REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
ARTS.
24
E
12,
VI,
DA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
LEI N. 9.656/1998
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto por plano de saúde em autogestão
contra acórdão que confirmou sentença de procedência parcial para
condenar ao reembolso de exame PET-CT com PSMA, deslocamento
do beneficiário e acompanhante, e indenização por danos morais,
diante de negativa de cobertura, em contexto de diagnóstico e
tratamento oncológico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a negativa de cobertura do PET-
CT com base no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) é legítima, considerando a natureza de autogestão e a suposta
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) o reembolso
de despesas fora da rede credenciada pode ser integral ou se deve
observar os limites do
VI, da
; (iii) há dissídio
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
jurisprudencial apto a reformar o acórdão.
Documento eletrônico VDA56107846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a238ba6-0c5b-44a7-a97c-e4620a5dd903

3. Em tratamento oncológico, a natureza do rol da ANS é irrelevante
para afastar a cobertura de exame necessário, quando comprovada a
indicação médica, sendo abusiva a recusa fundada apenas na
ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização. A
manutenção do custeio do PET-CT oncológico está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Ausente o prequestionamento específico dos arts. 24 e 12, VI, da
, incide o óbice da
; superados os
Lei 9.656/1998
Súmula 211/STJ
fundamentos pela alínea
, fica prejudicada a análise do dissídio pela
a
alínea .
c
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56107846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a238ba6-0c5b-44a7-a97c-e4620a5dd903

RECURSO ESPECIAL No 2133817 - PE(2024/0114125-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE
SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO - PE014475
RECORRIDO
: ARNOBIO BARBOSA ESCOREL JUNIOR
ADVOGADOS
: BRUNA BEZERRA CAVALCANTI FERNANDES - PE021023
BRUNO AFONSO RIBEIRO DO VALLE BEZERRA - PE026707
ELLEN CHRISTINA LIMA SOARES LEÃO - PE021054
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR/SAÚDE.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO.
EXAME PET-CT COM PSMA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE
IRRELEVANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
RECUSA
ABUSIVA.
DANOS
MORAIS.
REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
ARTS.
24
E
12,
VI,
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
LEI N. 9.656/1998.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto por plano de saúde em autogestão
contra acórdão que confirmou sentença de procedência parcial para
condenar ao reembolso de exame PET-CT com PSMA, deslocamento
do beneficiário e acompanhante, e indenização por danos morais,
diante de negativa de cobertura, em contexto de diagnóstico e
tratamento oncológico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a negativa de cobertura do PET-
CT com base no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) é legítima, considerando a natureza de autogestão e a suposta
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) o reembolso
de despesas fora da rede credenciada pode ser integral ou se deve
observar os limites do
VI, da
(iii) há dissídio
art. 12,
Lei n. 9.656/1998;
jurisprudencial apto a reformar o acórdão.
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

3. Em tratamento oncológico, a natureza do rol da ANS é irrelevante
para afastar a cobertura de exame necessário, quando comprovada a
indicação médica, sendo abusiva a recusa fundada apenas na
ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização. A
manutenção do custeio do PET-CT oncológico está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Ausente o prequestionamento específico dos arts. 24 e 12, VI, da
incide o óbice da
superados os
Lei 9.656/1998,
Súmula 211/STJ;
fundamentos pela alínea
, fica prejudicada a análise do dissídio pela
a
alínea .
c
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇAO CHESF DE
ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL (FACHESF) contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Pernambuco, assim ementado:
PLANO DE SAÚDE. PET SCAM. RECUSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
DANO MORAL DEVIDO. O contrato em tela, firmado entre as partes,
está inserido na categoria dos contratos por adesão. Desta forma, não
há paridade ao aderente para discutir as cláusulas contratuais, não
podendo o princípio do pacta sunt servanda ser adotado sem
mitigações, prova é tanto que o artigo 424 do Código Civil, dispõe que:
Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a
renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do
negócio.
Ora, é da natureza do negócio que o tratamento seja completo,
conforme prescrição médica, não podendo a seguradora intervir na
modalidade de tratamento eleita pelo médico assistente, tampouco
nos exames solicitados para se conduzir ao melhor tratamento.
Quanto aos danos morais, com efeito, ainda que o mero
descumprimento contratual não seja causa geradora de dano moral
indenizável, o entendimento jurisprudencial assente no Superior
Tribunal de Justiça, é no sentido de que a injusta recusa de cobertura
de seguro saúde dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos
extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que tal fato agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado,
uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em
condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.
Quanto ao montante fixado a título de indenização por danos morais, o
recurso, também, não merece prosperar, tendo em vista que é pacífico
o entendimento em nossos tribunais superiores no sentido de que o
valor estabelecido pela instância ordinária pode ser revisto tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não
se evidencia no presente caso. (e-STJ, fls.
)
549/550
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

Não se conheceu dos embargos de declaração de ARNOBIO BARBOSA
ESCOREL JUNIOR (ARNÓBIO) em duas oportunidades, por inadequação da via, sob
o fundamento de que pedidos de majoração formulados em contrarrazões deveriam
ser veiculados por apelação autônoma ou adesiva, mantendo-se íntegro o decisum
atacado (e-STJ, fls. 646-651 e 666-671).
Em seguida, novos embargos de declaração foram acolhidos para
majoração de honorários recursais (e-STJ, fls.
)
702/703
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, FACHESF apontou (1) violação dos
art. 105
arts. 10, § 4o, e
da
sustentando a obrigatoriedade de
art. 24
Lei no 9.656/1998,
observância ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) – Resolução Normativa no
–, o caráter taxativo do rol, a natureza de
428/2017
autogestão do plano e a legalidade da negativa do exame PET-CT para diagnóstico de
câncer de próstata, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às
entidades de autogestão e a necessidade de resguardar o equilíbrio econômico-
financeiro; (2) que o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada deve
observar os limites do
VI, da
e do regulamento do plano,
art. 12,
Lei no 9.656/1998
afastando ressarcimento integral; (3) dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 573-588).
Houve apresentação de contrarrazões por ARNÓBIO (e-STJ, fls. 718-727).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 737-740).
VOTO
Não conheço do recurso especial.
Contextualização fática
Arnobio Barbosa Escorel Junior, beneficiário do plano FACHESF-Saúde
(autogestão), foi diagnosticado com recidiva bioquímica de câncer de próstata e, por
prescrição do médico assistente, necessitou realizar exame PET-CT com PSMA para
elucidação diagnóstica. A FACHESF negou a cobertura sob o argumento de que o
procedimento não constava do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
para câncer de próstata. Diante da urgência, Arnobio custeou o exame em São Paulo
(Hospital Albert Einstein) e requereu judicialmente o reembolso das despesas do
exame e do deslocamento, além de indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a FACHESF a: pagar danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
reembolsar R$ 4.414,59 (quatro mil, quatrocentos e catorze reais e cinquenta e nove
centavos) referentes ao exame; e ressarcir R$ 2.343,70 (dois mil, trezentos e quarenta
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

e três reais e setenta centavos) pelo traslado do autor e acompanhante, reconhecendo
a urgência do exame, a legitimidade da prescrição médica e a abusividade da negativa,
bem como a ausência de comprovação, à época, de disponibilidade local do
procedimento.
A FACHESF apelou alegando: rol da ANS taxativo; natureza de autogestão
e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; possibilidade de realização do
exame em Recife (Real Hospital Português); inexistência de dano moral; e limitação
do reembolso fora da rede credenciada (art. 12, VI, da
legal/contratual
.
Lei n. 9.656/1998)
A Segunda Câmara Cível negou provimento, afirmando que, em contratos
por adesão, o plano não pode interferir na terapia ou nos exames prescritos; que o rol
da ANS é exemplificativo; que a recusa injusta agrava a aflição do paciente e enseja
dano moral; e manteve o reembolso do exame e do traslado diante da negativa
incontroversa e da não comprovação de disponibilidade local à época.
A FACHESF interpôs recurso especial, sustentando violação dos arts. 10, §
4o, 12, VI, e 24 da
defesa do rol taxativo da ANS, limitação do
Lei 9.656/1998,
reembolso fora da rede, além de dissídio jurisprudencial. O recurso foi admitido na
origem com fundamento na alínea
do
III, da Constituição Federal,
a
art. 105,
registrando aparente dissonância do acórdão estadual quanto à orientação da
Segunda Seção do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS (e-STJ, fls. 572-588; 737-
740).

Da violação dos arts. 10, § 4o, da
do
da
Lei no 9.656/1998,
art. 24
e do
VI, da
Lei no 9.656/1998
art. 12,
Lei no 9.656/1998

Argumenta FACHESF que, em planos de autogestão sem fins lucrativos, a
cobertura obrigatória deve observar a amplitude definida pela ANS e o exame PET-CT
para diagnóstico de câncer de próstata não integra o rol da RN no
inexistindo
428/2017,
recusa injusta. Afirma que a imposição judicial de custeio fora do rol compromete o
equilíbrio econômico-financeiro e fere a técnica atuarial e que a pretensão de
ressarcimento integral das despesas médicas não encontra respaldo legal nem
contratual. Anota que, em se tratando de profissionais e hospitais não credenciados, o
reembolso deve ser feito nos limites do plano contratado.

Ao decidir a questão, assim fundamentou o Tribunal estadual:
(...)
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

A questão controvertida nos autos consiste em esclarecer se a recusa
do exame PET SCAN Oncológico foi ou não devida e se foram
configurados danos de ordem moral.
O laudo médico (ID Num. 10715336) indica a necessidade de
realização do exame PET SCAN. A negativa é comprovada pela parte
apelada (Num. 10715337).
O contrato em tela, firmado entre as partes, está inserido na categoria
dos contratos por adesão. Desta forma, não há paridade ao aderente
para discutir as cláusulas contratuais, não podendo o princípio do
“pacta sunt servanda” ser adotado sem mitigações, prova é tanto que
o artigo 424 do Código Civil, dispõe que: “Nos contratos de adesão,
são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do
aderente a direito resultante da natureza do negócio”.
Ora, é da natureza do negócio que o tratamento seja completo,
conforme prescrição médica, não podendo a seguradora intervir na
modalidade de tratamento eleita pelo médico assistente, tampouco
nos exames solicitados para se conduzir ao melhor tratamento.
Aos planos de saúde, é vedado decidir qual o tipo de medicação,
material, procedimento ou tratamento que é necessário ao paciente. A
responsabilidade do diagnóstico, configuração de urgência e
emergência, tratamento e materiais indicados repousa sobre o
profissional médico e não do plano saúde. A este, cabe apenas
providenciar os meios de prestar integral cobertura do tratamento, e
negar exame para delinear o melhor tratamento para doença coberta
pelo plano implica em inadimplemento contratual.
Em relação ao rol da ANS, é matéria pacificada nos tribunais pátrios
que o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de
procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação
não possa ser exigida pelo segurado, pois, o rol da ANS é apenas
exemplificativo, consistindo no mínimo que deve ser garantido aos
segurados.
(e-STJ, fls. 542-543)

O acórdão recorrido mitigou a força do contrato em razão de sua natureza –
de adesão – e registrou a comprovação da necessidade do exame PET-SCAN
oncológico, atestada em laudo médico. Afirmou o caráter exemplificativo do rol da
ANS, consistindo no mínimo de cobertura e que a ausência do PET-SCAN no rol não
afasta a exigibilidade do procedimento quando prescrito (e-STJ, fl. 543).
O entendimento adotado pelo Tribunal estadual está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, que admite a mitigação do rol da ANS desde que haja
comprovação da necessidade médica e o tratamento seja coberto pelo plano de saúde,
especialmente em relação ao exame em questão. Conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no que toca ao dever de cobertura de exame PET-CT ou PET-
SCAN vinculado a tratamento de câncer, o entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que a cobertura é obrigatória, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano
de saúde com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
utilização da ANS
REsp n. 2.154.425/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
27/3/2025)
No mesmo sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENI ZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
NA
ORIGEM
PARA
FIM
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. AFASTAMENTO
DA MULTA APLICADA. EXAME PET CT OU PET SCAN. INDICAÇÃO
MÉDICA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
ROL
DA
ANS.
ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração
ou o abuso da recorrente pela sua oposição, impõe-se o afastamento
da multa processual, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ.
2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de
procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo
plano de saúde, do exame integrante do tratamento de câncer da
parte agravada (PET-SCAN), conforme a prescrição médica, o que
não destoa do entendimento desta Corte Superior.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.223.023/PB,
Turma, julgado em
DJEN de

15/9/2025,
18/9/2025 – sem destaques
no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
PLANO
DE
SAÚDE.
CÂNCER.
.
TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS.
IRRELEVÂNCIA.
PET-SCAN.
CUSTEIO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 283/STF.
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial. A parte agravante sustenta o afastamento das Súmulas n. 83
do STJ e 284 e 283 do STF e defende a legitimidade da limitação da
cobertura de procedimento terapêutico necessário para o tratamento
do câncer não previsto no rol da ANS, assim como postula a exclusão
dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. Saber se a negativa de cobertura de exame PET-SCAN é legítima.
3. Outra questão é se a recusa de custeio enseja reparação moral.
III. Razões de decidir
4. Para a jurisprudência do STJ, no caso de tratamento oncológico, há
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo
pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou
exemplificativa do rol de procedimentos da agência reguladora.
5. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de
procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.
6. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de
saúde, do exame integrante do tratamento de câncer da parte
agravada (PET-SCAN), conforme a prescrição médica, o que não
destoa do entendimento desta Corte Superior.
7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência
do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
8. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
9. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos da ANS não é
meramente exemplificativo, mas a natureza taxativa não se aplica ao
dever de cobertura de tratamentos oncológicos."Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
n.
14.454/2022;
Súmula
83/STJ;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Súmula 284/STF.
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.210.504/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min.
18/9/2023;
REsp n. 1.949.270/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.726.854/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de

30/6/2025,
3/7/2025 –
sem destaques no original)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. EXAME PET CT OU PET SCAN. INDICAÇÃO
MÉDICA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
ROL
DA
ANS.
ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E ANÁLISE
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e
manteve a condenação em ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público. A decisão impugnada reconheceu a abusividade da cláusula
contratual que excluía a cobertura do exame PET CT ou PET SCAN,
prescrito para tratamento de câncer, e impôs à operadora obrigações
de fazer e não fazer, condenação genérica por danos materiais e
morais, bem como medidas de publicidade da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

de cobertura, por plano de saúde, do exame PET CT ou PET SCAN
prescrito por médico, sob o argumento de ausência de previsão
contratual ou de não enquadramento nas Diretrizes de Utilização da
ANS; e (ii) estabelecer se a análise do acórdão recorrido viola as
normas federais indicadas, viabilizando o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório
demonstra que a negativa da operadora se fundamenta
exclusivamente em diretrizes da ANS e na ausência de previsão
contratual expressa, desconsiderando a indicação médica e a
finalidade do tratamento da doença coberta contratualmente, o que
caracteriza conduta abusiva.
4. A Corte estadual interpretou as cláusulas do contrato e analisou
minuciosamente as provas dos autos, concluindo que o exame
prescrito é necessário ao tratamento do câncer, configurando a recusa
como afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do
contrato e à proteção do consumidor.
5. A pretensão da operadora de afastar a obrigação de custear o
exame exigiria reexame das provas e cláusulas contratuais,
providência vedada pela Súmula 5 e pela Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que é obrigatória a cobertura de exame PET CT ou PET
SCAN quando vinculado ao tratamento de câncer, sendo
irrelevante, nesses casos, a natureza taxativa do rol da ANS.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com precedentes
do STJ, o que reforça a impossibilidade de revisão por meio de
recurso especial. Incidência da Súmula 83/STJ.
8. A legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública
em defesa dos consumidores contratantes de plano de saúde é
reconhecida pelo STJ, dada a relevância social e a indisponibilidade
dos direitos tutelados.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.059.994/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

16/6/2025,
27/6/2025 – sem destaques
no original)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER.
CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA.
IRRELEVÂNCIA.
RECUSA
ABUSIVA.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o
tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais
decorrentes da negativa de custeio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames,
medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo
irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.
Precedentes.
3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições
precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito
às situações correntes de inadimplemento contratual.
4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na
interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de
operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em
contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé,
afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não
é o caso dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante a título de danos
Súmula no 7/STJ,
morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou
abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que
arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.137.002/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de

21/10/2024,
25/10/2024 –
sem destaques no original)

Sobre a alegada violação dos arts. 24 e 12, VI, da
não se
Lei no 9.656/1998,
pode conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, pois a matéria não foi
debatida no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai
a incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL
CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 6o, § 7o-A, E 47 DA
AUSÊNCIA DE
LEI 11.101/2005.
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356
DO STF E 211 DO STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
Ausência de prequestionamento quanto ao
o, § 7o-A, da
art. 6
O dispositivo não foi expressamente debatido pela
Lei 11.101/2005.
Corte originária. Ademais, os embargos de declaração opostos não
apontaram o referido artigo a fim de sanar a omissão ou prequestionar
a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2.Ausência de prequestionamento quanto ao
da
art. 47
sob o enfoque apontado no recurso especial. O
Lei 11.101/2005
Tribunal estadual não analisou o dispositivo sob a perspectiva do
princípio da preservação da empresa relacionada à constrição de
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

valores essenciais ao soerguimento, resultando no óbice da
Súmula 211 do STJ. Para que se configure o prequestionamento,
é
indispensável
que
o
acórdão
recorrido
contenha
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados.
3. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC só é
art. 1.025
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração,
a parte recorrente suscita a violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma, o que não ocorreu no caso.
4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Havendo óbices
impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional, fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
pela alínea "c", referente aos mesmos dispositivos de lei federal.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.055.472/SP,
–
julgado em
DJEN de

16/12/2025,
19/12/2025
sem destaques no
original)

Direito Processual Civil. Recurso Especial. Cumprimento de Sentença.
Multa e Honorários Advocatícios. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina que negou provimento a agravo de
instrumento interposto em cumprimento de sentença proferida em
ação de indenização por danos materiais decorrentes de vícios
construtivos. Em primeira instância, foi rejeitada a arguição de
ilegitimidade ativa dos exequentes e acolhida a tese de excesso de
execução apenas quanto à verba do assistente técnico. O Tribunal
local concluiu pela preclusão da discussão sobre a ilegitimidade ativa
e manteve a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523,
§1o, do CPC, considerando que o seguro garantia ofertado pela
recorrente não foi aceito pelo juízo de piso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ilegitimidade
ativa dos exequentes poderia ser analisada, mesmo diante da
preclusão reconhecida pelo Tribunal local; e (ii) o oferecimento de
seguro garantia judicial pela recorrente seria suficiente para afastar a
incidência da multa e dos honorários previstos no
§1o, do
art. 523,
CPC.
III. Razões de decidir
3. A recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido, especialmente o reconhecimento da preclusão quanto à
discussão sobre a ilegitimidade ativa dos exequentes, atraindo a
incidência da Súmula 283 do STF.
4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, por falta
de prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.
5. O oferecimento de seguro garantia judicial não configura pagamento
voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

honorários previstos no
§1o, do CPC, conforme jurisprudência
art. 523,
consolidada do STJ.
6. A revisão do entendimento da Corte local sobre a natureza do
depósito realizado pela parte devedora demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula 211 do STJ. 3. O oferecimento de seguro garantia
judicial não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência
da multa e dos honorários previstos no
§1o, do CPC. 4. A
art. 523,
revisão de entendimento sobre a natureza do depósito judicial
realizado pela parte devedora demanda reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 507; 508; 523, §1o; 525, §1o, II; 1.022; 1.025;
1.003, §6o;
III, "a".
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 283; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 211; STJ, Súmula
83;
STJ, Súmula 7; STJ, AgInt no
Min. Antonio
AREsp 2.081.468/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.09.2022; STJ, AgInt nos
EDcl no
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.775.653/SP,
Terceira Turma, julgado em 28.04.2025; STJ, REsp 2.225.301/RS,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
13.10.2025; STJ,
Min. Humberto Martins,
REsp 1.863.808/DF,
Terceira Turma, julgado em 26.05.2025.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.219.795/SC,
–
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
17/12/2025
sem destaques
original)

No mais, fica prejudicada a análise do recurso especial em relação ao
alegado dissídio jurisprudencial, considerando a compatibilidade do acórdão estadual
com a jurisprudência desta Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. PROVA PERICIAL. TABELA PRICE. ANATOCISMO.
TAXA SATI. LEGITIMIDADE PASSIVA. RAZÕES
SÚMULA 7/STJ.
DISSOCIADAS.
REVISÃO CONTRATUAL.
SÚMULA 284/STF.
PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ.
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova
pericial para aferir a existência de anatocismo (Tabela Price) quando
as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos
autos (planilhas e cláusulas contratuais), concluem pela sua
ocorrência. Revisar essa conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. É manifestamente deficiente a fundamentação do recurso especial
que se insurge contra condenação que não existiu (restituição de
comissão de corretagem), utilizando-se de tese repetitiva (
que, na verdade, foi corretamente aplicada pelo
Tema 938/STJ)
acórdão recorrido para fundamentar a condenação efetivamente
imposta (restituição da taxa SATI). Incidência da
por
Súmula 284/STF
razões recursais dissociadas dos fundamentos do julgado.
3. O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, sendo
relativizado pelas normas de ordem pública do Código de Defesa do
Consumidor, que autorizam o Poder Judiciário a revisar contratos de
adesão para declarar a nulidade de cláusulas abusivas, sem que isso
configure violação dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir, nos casos
de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa do
promitente comprador, a retenção pelo vendedor de percentual entre
10% e 25% dos valores pagos. A fixação do percentual dentro dessa
faixa, com base nas peculiaridades do caso concreto, é matéria de
fato, cuja revisão é vedada em recurso especial (Súmulas 5 e
).
7/STJ
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional fica inviabilizado não apenas pela
inobservância aos requisitos formais (ausência de cotejo
analítico), mas também pela prejudicialidade da análise de mérito,
uma vez que as teses recursais encontram óbice nas Súmulas 7 e
83 do STJ.
6. Diante da incidência dos óbices das Súmulas
e
em
7/STJ
284/STF
parte das teses e da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte quanto aos demais pontos (
.
Súmula 83/STJ)
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.013.830/SC,
–
Turma, julgado em
DJEN de

15/12/2025,
18/12/2025
sem destaques
no original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
DO DEVEDOR. 1. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TERCEIRO
GARANTIDOR.
INTIMAÇÃO
DA
PENHORA.
SUFICIÊNCIA.
CITAÇÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. 3. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. A intimação do terceiro garantidor quanto a penhora do imóvel
hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que ele
seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada
pela instância de origem se deu no mesmo sentido da
jurisprudência dominante do STJ.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.104.425/GO,
–
Turma, julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025
sem destaques
no original)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ARNÓBIO limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55842689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: bb7ea875-f9c2-4aa0-bdc3-cc1cf90a5fc3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.133.817 / PE
Número Registro: 2024/0114125-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00376176420178172001 376176420178172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO - PE014475
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
RECORRIDO
: ARNOBIO BARBOSA ESCOREL JUNIOR
ADVOGADOS
: BRUNA BEZERRA CAVALCANTI FERNANDES - PE021023
ELLEN CHRISTINA LIMA SOARES LEÃO - PE021054
BRUNO AFONSO RIBEIRO DO VALLE BEZERRA - PE026707
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56082327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:15
Código de Controle do Documento: d645a72f-ac45-4362-a8e4-5452ecf48f90

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:15
Código de Controle do Documento: d645a72f-ac45-4362-a8e4-5452ecf48f90